Tribunal: TJSP
Processo: 2128485-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. Caráter manifestamente infringente do recurso. Recurso manifestamente protelatório. Dicção do art. 1.026, §2o, do CPC. Multa fixada em 2% do valor atualizado da causa. EMBARGOS REJEITADOS.